Tribunal: STJ
Processo: 0012241-41.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1067531 - MG(2026/0012241-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEIVID REGINALDO
ADVOGADOS
: DEIVID REGINALDO - MG170101
LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SOLANGE APARECIDA SOARES FIALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: MISLENE FERREIRA BATISTA
CORRÉU
: RAFAEL PEDRO DE SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva expôs, ainda
que de forma sucinta, elementos concretos quanto ao fumus commissi
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e ao
delicti
, destacando a gravidade do crime de tentativa de
periculum libertatis
homicídio qualificado e o risco à ordem pública, em especial à integridade
física da vítima, com risco de reiteração para consumar o homicídio.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo motivo torpe
relacionado à insatisfação com a partilha de bens entre ex-companheiros e
pelo
adotado na tentativa de homicídio qualificado, revela
modus operandi
elevado grau de periculosidade e constitui fundamento idôneo para a
custódia cautelar, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se mostra suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante do risco concreto à
ordem pública e à vítima, de modo que a substituição da prisão preventiva
por monitoramento eletrônico ou outras cautelares não se revela adequada.
4. Os prazos processuais penais não são peremptórios nem resultam de
mera soma aritmética das fases procedimentais, devendo ser interpretados
com razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso, a pluralidade
Documento eletrônico VDA56922678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b54cf628-939b-491a-9ebf-6a805bdfdc40

de réus e a necessidade de oitiva de testemunhas, circunstâncias que
justificam a maior duração da instrução sem configurar excesso de prazo.
5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada pela prolação da
sentença de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de
Justiça, inexistindo constrangimento ilegal quanto à duração da custódia.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à permanência
atual dos motivos que a justificam, e não à proximidade temporal entre o
decreto prisional e a data do fato; persistindo a gravidade concreta da
conduta e o risco à ordem pública, não há falar em perda de
contemporaneidade.
7. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para
revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que
recomendam a manutenção da custódia.
8. A precariedade das cadeias públicas e o “estado de coisas
inconstitucional” do sistema penitenciário não constituem fundamento
automático para a soltura, devendo a necessidade da prisão ser examinada
à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, o que, na espécie,
conduz à manutenção da custódia.
9. A tese de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
, que não se presta ao reexame de provas.
corpus
10. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56922678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b54cf628-939b-491a-9ebf-6a805bdfdc40

HABEAS CORPUS No 1067531 - MG(2026/0012241-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEIVID REGINALDO
ADVOGADOS
: DEIVID REGINALDO - MG170101
LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SOLANGE APARECIDA SOARES FIALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: MISLENE FERREIRA BATISTA
CORRÉU
: RAFAEL PEDRO DE SOUZA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva expôs, ainda
que de forma sucinta, elementos concretos quanto ao fumus commissi
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e ao
delicti
, destacando a gravidade do crime de tentativa de
periculum libertatis
homicídio qualificado e o risco à ordem pública, em especial à integridade
física da vítima, com risco de reiteração para consumar o homicídio.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo motivo torpe
relacionado à insatisfação com a partilha de bens entre ex-companheiros e
pelo
adotado na tentativa de homicídio qualificado, revela
modus operandi
elevado grau de periculosidade e constitui fundamento idôneo para a
custódia cautelar, em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se mostra suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante do risco concreto à
ordem pública e à vítima, de modo que a substituição da prisão preventiva
por monitoramento eletrônico ou outras cautelares não se revela adequada.
4. Os prazos processuais penais não são peremptórios nem resultam de
mera soma aritmética das fases procedimentais, devendo ser interpretados
com razoabilidade, considerando-se a complexidade do caso, a pluralidade
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

de réus e a necessidade de oitiva de testemunhas, circunstâncias que
justificam a maior duração da instrução sem configurar excesso de prazo.
5. A alegação de excesso de prazo encontra-se superada pela prolação da
sentença de pronúncia, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de
Justiça, inexistindo constrangimento ilegal quanto à duração da custódia.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à permanência
atual dos motivos que a justificam, e não à proximidade temporal entre o
decreto prisional e a data do fato; persistindo a gravidade concreta da
conduta e o risco à ordem pública, não há falar em perda de
contemporaneidade.
7. Condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para
revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que
recomendam a manutenção da custódia.
8. A precariedade das cadeias públicas e o “estado de coisas
inconstitucional” do sistema penitenciário não constituem fundamento
automático para a soltura, devendo a necessidade da prisão ser examinada
à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, o que, na espécie,
conduz à manutenção da custódia.
9. A tese de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
, que não se presta ao reexame de provas.
corpus
10. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor
de SOLANGE APARECIDA SOARES FIALHO, no qual se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que, em
a paciente foi presa preventivamente
29/12/2023,
pela suposta prática dos delitos previstos no
§ 2o, incisos I, IV e VI,
o
art. 121,
c/c
II, na forma do
todos do Código Penal, tendo sido pronunciada,
art. 14,
art. 29,
mantendo-se a custódia cautelar, o que foi confirmado no julgamento do recurso em
sentido estrito pelo Tribunal de origem (fls.
).
141/161
Nas razões da impetração, a defesa sustenta que não há risco à ordem
pública e que, em Juízo, não foi comprovada a participação da paciente no fato, razão
pela qual o decreto prisional carece de contemporaneidade e de justificativas concretas
após o encerramento da instrução, sendo suficientes medidas cautelares alternativas,
especialmente o monitoramento eletrônico (fls.
).
5/7
Destaca que o corréu apontado como executor confessou, afirmado ter
agido sozinho e, após desistir do recurso contra a pronúncia, já teria sido julgado e
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

condenado pelo Tribunal do Júri, circunstância que afastaria risco atual à ordem
pública relacionado à paciente (fl. 6).
Argumenta que o crime ocorreu em
e a prisão preventiva foi
3/5/2023
decretada apenas em
nesse período, a paciente não se evadiu nem
29/12/2023;
praticou novos atos contra a vítima, havendo, inclusive, indeferimento anterior de
pedido de prisão temporária (fl. 7).
Expõe que a paciente está presa há mais de dois anos, o que caracteriza
excesso de prazo e antecipação de pena. Ressalta que o
do Código de
art. 312
Processo Penal, na redação da
, exige fundamentação concreta e
Lei n. 15.272/2025
veda a decretação baseada na gravidade abstrata do crime (fls.
).
7/9
Alega que a paciente é primária, de bons antecedentes, com residência fixa
e trabalho lícito, tendo comparecido aos atos do processo e não se aproximado da
vítima, de modo que se evidenciaria a suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão (fl. 9).
Ressalta que as condições da Penitenciária de Juiz de Fora – José Edson
Cavalieri, anexo feminino, seriam degradantes, com superlotação e insalubridade,
conforme relatórios de órgãos públicos e Portaria n.
da Vara de Execuções
003/2025
Penais da Comarca de Juiz de
Invoca o reconhecimento do “Estado de
Fora/MG.
Coisas Inconstitucional” apontado pelo Supremo Tribunal Federal e, em caráter
reflexivo, menciona precedentes que admitiriam contagem em dobro do tempo de
prisão provisória em condições desumanas (fl. 10).
Assinala que o acórdão do recurso em sentido estrito teria afastado medidas
cautelares alternativas com fundamentação genérica, sem indicar elementos
individualizados que justificassem a medida extrema. Indica precedente do Superior
Tribunal de Justiça sobre a necessidade de motivação concreta para a prisão
preventiva (fls.
).
9/10
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da
paciente, com substituição por medidas cautelares diversas, especialmente o
monitoramento eletrônico (fl. 11).
Liminar indeferida nas fls. 2.305/2.306.
Informações prestadas nas fls. 2.312/2.334.
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
e, caso conhecido, pela denegação da ordem, nos termos da seguinte
habeas corpus
ementa (fl. 2.345):
CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.
CORPUS
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
. CASO ASSIM NÃO
WRIT
ENTENDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É o relatório.
VOTO
Apesar dos argumentos defensivos, a ordem deve ser denegada.
Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o Magistrado de primeiro grau
adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
117/118
Feitas tais considerações, entendo que os fatos delineados na
representação, somados aos elementos informativos colhidos até o presente
momento, denotam a gravidade da situação, por se tratar de suposto crime contra
a vida. Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria (
), mediante os relatórios circunstanciados de
fumus commissi delicti
investigação, de atendimento médico e os depoimentos colhidos em sede
policial. Com relação ao
, a liberdade, neste momento, se
periculum libertatis
mostra temerária e inoportuna, uma vez que, soltos, estes, segundo a
Autoridade Policial e o Ministério Público, poderão insistir na prática
criminosa, a fim de concluir o homicídio, havendo patente risco de
comprometimento da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ressalto que crime de tentativa de homicídio é admitido à decretação da
prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 313, inciso I,
por possuir pena superior a 04 (quatro) anos.
Significativo é o perigo que os investigados podem causar à ordem pública,
que, no presente, não é possível conter com outra medida cautelar diversa da
prisão preventiva, nos termos do
do CPP.
art. 319
Assim, acolho a representação da Autoridade Policial e o parecer do
Ministério Público para decretar a prisão preventiva dos investigados Rogério
Teixeira de Oliveira e Solange Aparecida Soares Fialho, expedindo-se mandado(s)
de prisão, com validade até 28.12.2043, considerando o prazo prescricional.
Determino, a princípio, que os mandados não sejam incluídos no BNMP,
devendo ser expedidos em caráter restrito, conforme
da
art. 34, inciso II,
Resolução no
com a observação de que os mandados deverão ser
417/2021,
incluídos no
imediatamente após a efetivação da prisão ou quando for
BNMP/CNJ
afastado esse caráter por decisão judicial.
Verifica-se que, apesar de suscinta, a decisão fundamentou de forma
concreta a prisão preventiva, consignando a gravidade do crime imputado, tentativa de
homicídio qualificado, bem como o risco à ordem pública, consubstanciado,
principalmente, no risco à integridade física da vítima.
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

E, acerca da gravidade concreta do delito, cumpre-me salientar, ainda, que,
consoante se verifica do acórdão recorrido, a tentativa de homicídio ocorreu em razão
de uma insatisfação com a partilha de bens do ex-casal (coautor do delito e vítima),
sendo certo que a paciente era, ao tempo do fato, a atual companheira do coautor. No
ponto (fl. 147):
"No dia 3 de maio de 2023, por volta das 6h, na [...], os denunciados, em
unidade de desígnios e comunhão de vontades, agindo de forma livre, consciente,
voluntária, com animus necandi, impelidos por motivo torpe (os dois primeiros
denunciados) e mediante paga (os demais denunciados), utilizando-se de recurso
que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino,
tentaram matar P. F. L., só não consumando o crime por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Apurou-se, no caderno investigatório anexo, que o denunciado R. e a vítima
P. mantiveram união durante determinado espaço de tempo e que, após a
separação, R., insatisfeito com a partilha de bens havidos durante a relação,
passou a ameaçar a ex-companheira, jurando-a de morte.
Nesse contexto, dias antes da data supracitada, os acusados R. e S., esta
sua companheira à época dos fatos, a qual impelida pelo mesmo móvel, uniram-se
e tramaram a morte da vítima P., encarregando-se, então, a acusada S. de buscar
alguém que executasse o delito.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
171.820/PR,
20/4/2023)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
940.170/SP,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio
30/10/2024;
192.072/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Acerca do alegado excesso de prazo, veja-se o que foi consignado pelo
magistrado de primeiro grau (fls.
):
1.547/1.548
Quanto à argumentação relacionada ao excesso de prazo, tem-se que o
período para encerramento do processo (que se computa de forma global, e não
em cada fase distinta da persecução criminal) não depende de mera soma
aritmética, devendo ser feita uma análise geral do caso, de acordo com as
circunstâncias especiais de cada situação, complexidade, atuação das partes, etc.
Analisados os autos, verifico que existem aspectos relevantes que
não apurado; e a necessidade da oitiva de testemunhas que não compareceram à
audiência. podem ser desconsiderados, tais como: a pluralidade de réus (cinco); a
complexidade do crime a ser
A decisão proferida está em conformidade com o entendimento firmado
nesta Corte, no sentido de que os prazos para a finalização dos atos processuais na
esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com
razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de
ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito (RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
218.885/RS,
17/9/2025,
.
23/9/2025)
Além disso, a alegação de excesso de prazo está superada pela prolação da
sentença de pronúncia, conforme Súmula n. 21/STJ.
Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos
que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do
tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem,
tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
do crime de tentativa de homicídio qualificado e o
empregado.
modus operandi
Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não
têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois, há nos
autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
No mais, a precariedade das cadeias públicas, o que ensejou a edição
do Enunciado Vinculante 56 com o assinalado estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário pátrio, não pode ser utilizada como um passe livre para a soltura,
devendo ser analisada a necessidade da prisão em cada caso concreto.
Por fim, a tese de negativa de autoria demandaria, inevitavelmente, o
reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a presente via
processual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Em face do exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56922675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 14:13:29
Código de Controle do Documento: ec72a273-5e57-495c-95eb-ab3ed13392f7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2026/0012241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.067.531 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021278720238130220 00506035920238130220 10000245061379001
10000245061379002 13853225 21278720238130220 506035920238130220
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEIVID REGINALDO
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SOLANGE APARECIDA SOARES FIALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: MISLENE FERREIRA BATISTA
CORRÉU
: RAFAEL PEDRO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542641155056245056845@
2026/0012241-2 - HC 1067531
Documento eletrônico VDA56900107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:32:58
Código de Controle do Documento: ADCF99B9-1F35-4A9E-AF39-2CEAB1E3916D